Tribunal: TJPA
Processo: 0800054-21.2019.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800054-21.2019.8.14.0027

APELANTE: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA

APELADO: NELSON DA SILVA BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°:

0800054-21.2019.8.14.0027

RECURSO: APELAÇÃO CIVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA

APELADO:
NELSON DA SILVA BORGES

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO ATO EXONERATÓRIO. REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Mãe do Rio contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de ato administrativo ajuizada por Nelson da Silva Borges, determinando sua reintegração ao cargo de motorista e o pagamento das remunerações não percebidas desde sua exoneração até a reintegração;

2.
O apelado, servidor público aprovado em concurso e em estágio probatório, foi exonerado com base em avaliação de desempenho sem que fosse instaurado processo administrativo disciplinar, violando as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa;

3.
O art. 5º, LV, da Constituição Federal assegura aos litigantes, em processos judiciais ou administrativos, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

4.
A exoneração de servidor em estágio probatório sem prévio processo administrativo disciplinar é inconstitucional, conforme jurisprudência consolidada do STF, exigindo-se a observância das formalidades legais para apuração de sua capacidade
;

5.
No caso, a ausência de processo administrativo configurou violação ao devido processo legal, sendo nulo o ato de exoneração do apelado, que deve ser reintegrado ao cargo com o pagamento das remunerações devidas;

6. Recurso desprovido. Sentença mantida

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 12 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CIVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO
, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo
M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio,
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
ajuizada por
NELSON DA SILVA BORGES
em desfavor do ora apelante.

Historiando os fatos, o autor ajuizou a referida ação narrando que ocupava o cargo de
MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES
, em decorrência de aprovação no concurso público nº 001/2013, tendo tomado posse em 24/07/2017 e entrado em efetivo exercício na data de 02/08/2017, exercendo suas atribuições até 16/09/2019 quando foi notificado de sua exoneração sumária.

Informou que os relatórios de avaliação de desempenho (ID 14609822), referente aos quadrimestres de 02/08 a 31/12/2017 e 01/01 a 31/04/2019, o reprovaram por desempenho insuficiente, cujas notas só foram de seu conhecimento em 12/06/2018, bem como o referido documento, apesar de constar assinatura da chefia imediata (Serviço de Acolhimento), não oportunizou contestação da avaliação.

Aduziu que o Parecer da Coordenadora de Avaliação de Desempenho, Sra. Lilian da Silva Rodrigues Modesto, além de ser uma das pessoas que prestou denúncia contra o autor, opinou pela exoneração sumária com base nesse primeiro período do probatório, não observando para as formalidades exigidas para o formulário de avaliação, nem sugeriu a instauração do procedimento administrativo competente e o prazo legal de 10 (dez) dias para defesa, conforme exigem os arts. 6º e 12 do Decreto nº 178/2018, respectivamente.

Sustentou o desrespeito aos prazos de preenchimento e encaminhamento dos relatórios de avaliação de desempenho, bem como entre o recebimento destes e a emissão do Parecer nº 06/2019 ser de apenas 5 (cinco) dias, a suposta intempestividade da defesa prévia à Comissão de Avaliação de Desempenho e a ilegalidade de todo o procedimento adotado.

Apontou que a última avaliação de desempenho (01/01 a 30/04/2019) desnatura todas as anteriores em razão das ótimas notas a si conferidas, mormente, pela demora e o equivocado processamento do suposto procedimento sumário de estágio probatório.

Ao final, requereu a anulação do decreto nº 142/2019, condenação em indenização por danos materiais relativos às verbas remuneratórias retroativas, a declaração da nulidade das duas últimas avaliações de desempenho e de efetivo exercício entre o interstício do ato nulo e a efetiva reintegração, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e condenação em honorários advocatícios.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença, nos seguintes termos
:

“(...) DISPOSITIVO.

Pelo exposto, Ratifico a decisão liminar ID 17411877, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE para, condenar o MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO a reintegrar o autor e lhe pagar as remuneração não percebidas desde sua exoneração ilegal até a reintegração sub júdice, sem prejuízo de efetuar as respectivas deduções para a previdência competente, no índice legal.

DECLARO A NULIDADE DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO REALIZADAS PELO CONSELHO TUTELAR, devendo a administração pública realizar nova avaliação única de desempenho, relativa a todo o período de efetivo exercício, de responsabilidade da nova chefia imediata.

A liquidação da sentença far-se-á por cálculo de responsabilidade do autor, em até quinze dias após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de arquivamento.

Acresçam-se à condenação atualização monetária e juros de mora, ambos pelo índice de correção da poupança (art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97) sobre os valores que forem apurados na forma acima indicada, a primeira contada mês a mês, iniciando-se no mês seguinte àquele em que o adicional é devido e os segundos a partir da data da citação.

Diante da iliquidez da presente decisão, deixo para apreciar o pedido de condenação em honorários advocatícios após apresentada a conta de liquidação, sobretudo, em virtude de os percentuais variarem conforme o valor apurado, nos termos do §3º, art. 85 do NCPC. (...)”

Inconformado com os termos decisórios, o ente recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível (ID nº 13804436)
.

Nas razões recursais, em breve síntese, o advogado do ente recorrente sustenta que segundo o STJ, em relação à exoneração de servidor em estágio probatório, “
basta que a exoneração “seja fundamentada em motivos e fatos reais e sejam asseguradas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório”.

Diante desse contexto, o ente apelante afirma que no caso dos autos, embora não tenha sido instaurado o processo administrativo, fora realizado o procedimento administrativo, com elaboração de parecer e análise minuciosa de cada quesito da avaliação de desempenho, bem como foi oportunizado o contraditório ao Autor, que apresentou Defesa escrita, por intermédio do Sindicato Intermunicipal de Servidores Públicos de Mãe do Rio e Aurora do Pará, na Justificativa n. 01/2018.

Assim, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença
a quo.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, aduzindo que não fundamentou o seu pedido na ausência de instauração específica de Processo Administrativo Disciplinar, mas em ilegalidades cometidas no procedimento sumário instaurado, que culminaram na infringência de normas constitucionais e das próprias normas administrativas aplicáveis aos casos de avaliação em estágio probatório (ID nº 13804439).

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, que verificou minha prevenção no feito e determinou sua redistribuição (ID nº 13813887 - Pág. 1)

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 13852976 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o ilustre Procurador de Justiça exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso (ID nº 18369390).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

MÉRITO

O cerne da questão consiste em analisar a correção da sentença de primeira instância, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o Município de Mãe do Rio a reintegrar o autor e a pagar-lhe as remunerações não recebidas desde sua exoneração ilegal até a reintegração determinada judicialmente, sem prejuízo das respectivas deduções previdenciárias no índice legal competente.

O Autor/apelado narra na petição inicial que, após ter sido regularmente aprovado no Concurso Público regido pelo Edital n. 01/2013 para o cargo de Motorista, tomou posse no referido cargo em 24 de julho de 2017, iniciando suas atividades em 2 de agosto de 2017.

Segundo o apelado até que, no dia 16.09.2019, sofreu exoneração sumária, que levou em conta o Parecer de nº 06/2019 elaborado pela Coordenação de Avaliação e Desempenho, cujo relatório final opinou pela exoneração do servidor, com fundamento em suposta reprovação no estágio probatório.

Antes de adentrar no caso dos autos, ressalto que o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Com efeito, assegurar a ampla defesa e o contraditório aos indivíduos participantes de processos ou procedimentos administrativos nada mais representa do que a concretização do direito de defesa e, por conseguinte, do devido processo legal.

Sobre o assunto, leciona o eminente Ministro Alexandre de Moraes, do colendo STF, em sua obra Constituição do Brasil Interpretada e Legislação constitucional
,
Ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 280, o seguinte:

“Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo calar-se se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.”

Portanto, conceitualmente, o direito de defesa, seja em processos judiciais ou administrativos, compreende o direito de ser informado, o direito de se manifestar e o direito de ter seus argumentos devidamente considerados pela autoridade julgadora.

No caso em análise, ao compulsar a documentação anexada aos autos, constata-se que o apelado é servidor concursado do Município de Mãe do Rio e foi exonerado durante o período de estágio probatório, sem a instauração de processo administrativo disciplinar.

Diante da inobservância do devido processo legal para a exoneração do recorrido, a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, que determinou a suspensão do ato administrativo de exoneração e a reintegração do apelado ao quadro de servidores do Município recorrente, não merece reparos.

Sobre o tema, inclusive, o colendo Supremo Tribunal Federal assentou jurisprudência no sentido de que a exoneração de um servidor público deve ser precedida do regular processo administrativo, para que sejam asseguradas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, independentemente da situação funcional se configurar inconstitucional ou decorrer de manifesta ilegalidade.

Nesse sentido, a súmula nº 21 do Pretório Excelso ressalta a exigência de prévio processo administrativo disciplinar para a exoneração de servidor não estável, senão vejamos,
in verbis
:

“Súmula 21 - Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado, nem demitido, sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade .”

Neste caso, em total desacordo com a orientação da Corte Suprema, não foi dada ao apelado a oportunidade prévia para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi instaurado processo administrativo para apurar a sua situação funcional. Portanto, a sentença proferida pelo Juízo Monocrático, julgando procedente a pretensão autoral, é medida que se impõe.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NECESSÁRIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DECONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A orientação do STJ é no sentido de que

ainda que se encontre em estágio probatório, ao servidor concursado e nomeado para cargo efetivo deve ser garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.2. A propósito, esse é o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, consolidado na Súmula n. 21, verbis: "Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade".3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1302642 / CE; Segunda Turma; Min. Mauro Campbell Marques; j. 20/09/2018; p. DJe 26/09/2018)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EMMANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR NÃO-ESTÁVEL. PRAÇA DA BRIGADA MILITARDO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. SÚMULA 21/STF. AGRAVO IMPROVIDO.1.
O Supremo Tribunal Federal, há longa data, editou a Súmula 21, que dispõe: "Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade".2. Ainda que, aparentemente, não tenha sido atribuída ao policial militar a prática de uma falta específica, como na presente hipótese, em que o licenciamento ex officio de praça nãoestável da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul deu-se por conveniência, nos termos do legislação estadual, deve lhe ser assegurado o exercício do direito de defesa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RMS 22717 / RS; Quinta Turma; Min. Arnaldo Esteves Lima; j. 07/10/2008; p. DJe 03/11/2008)”

Assim, inexistem razões para reformar a sentença, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
nego provimento

ao recurso de apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 22/08/2024